Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. RENÚNCIA DO PROCURADOR. REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. A representação processual é pressuposto de validade do processo.
2. É prerrogativa do magistrado exigir a apresentação de documentos atualizados, considerados indispensáveis ao desenvolvimento da marcha processual, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito, com base no poder geral de cautela, nos casos de indício do exercício indiscriminado do direito de ação
3. A inobservância de ordem judicial para sanar vícios processuais quanto a regularidade do mandato, enseja a extinção processual, se houver a abstenção.
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da renúncia do patrono, na forma do artigo 112 do Código de Processo Civil, é que a intimação para constituição de novo advogado é desnecessária (Precedente AgInt no AREsp n. 1.935.280/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022).
5. Recursos conhecidos e desprovidos.